Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 24481940, o recorrente requereu “a desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com a sua homologação e consequente extinção.” Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905